Tribunal: STF
Processo: ARE 1526999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE - DII. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. PROVAS PERICIAIS E DOCUMENTAIS. VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



     



Relatório



     1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo: 



    “A impugnação do INSS limita-se à DII e à DIB da aposentadoria por incapacidade permanente. Passo à análise da controvérsia. 



    A perícia judicial (evento 31), elaborada em 29/03/2022, por médico especialista em Psiquiatria, concluiu que, por ser a parte autora portadora de esquizofrenia residual, estava incapacitada total e definitivamente para o trabalho, fixando a DII em julho de 2020. 



    Sobre a DII, a Sentença assim fundamentou:



      O perito examinou o autor em 29/3/2022 (evento 21) e estimou o início da incapacidade em julho/2020 (quesito 15). A lacuna do laudo pericial pode ser suprida pelo laudo médico datado de 5/4/2018 (evento 1_LAUDO6). São admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que revelem dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do requerimento do benefício, em 12/4/2018, o autor estava incapacitado para o trabalho. 



    De fato, o laudo particular registrado na Sentença (evento 1, laudo6) foi emitido em 05/04/2018 por médico Psiquiatra, que relatou o quadro clínico do autor, bem como registrou que ele não se encontrava em condições psíquicas para exercer suas atividades laborativas. 



    Ocorre que o perito judicial foi categórico ao afirmar que a incapacidade laborativa do autor somente ‘existe desde julho de 2020’, pois ‘houve progressão da doença (situação essa relativamente frequente) para o estágio residual, o que gera sintomas crônicos e irreversíveis, tais como lentidão psicomotora; hipoatividade; embotamento afetivo; passividade e falta de iniciativa; pobreza da quantidade e do conteúdo do discurso; pouca comunicação não-verbal (expressão facial, contato ocular, modulação da voz e gestos)’. 



    Não se desconhece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Todavia, consoante o Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do douto médico perito se houver prova material robusta e harmônica que fundamentem a alegação ou comprovada grave falha no laudo pericial, não sendo essas a hipótese dos autos. 



    Isso porque pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que a parte autora se encontra sem condições de trabalhar somente desde 07/2020. 



    Além disso, destaca-se a ausência de laudos e documentos médicos referentes ao período de maio/2018 a maio/2020, cerca de quase 2 anos. A parte autora trouxe aos autos um único laudo emitido em 2018 e todos os demais são datados a partir de 2020 o que, a meu ver, corrobora as conclusões periciais. 



    Por todo exposto, concluo que merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso e reformo a Sentença para determinar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 01/07/2020. 



    Da parte dispositiva 



    VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para reformar a Sentença para alterar a DIB para 01/07/2020, mantendo a Sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem” (e-doc. 255).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 194, o art. 196 e o inc. I do art. 201 da Constituição da República. 



     Argumenta que deve ser reconhecida a “Data de Início do Benefício (DIB) para 12/04/2018, conforme originalmente determinado pela sentença de primeiro grau, em razão das seguintes considerações: - Laudos médicos contemporâneos ao requerimento administrativo (12/04/2018), que comprovam a incapacidade total e permanente do Recorrente desde essa data. - Provas documentais robustas e harmônicas que atestam a evolução da esquizofrenia e a incapacidade laborativa desde 12.04. 2018, ignoradas na decisão recorrida” (fl. 10, e-doc. 286).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 297).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, no “Recurso Extraordinário interposto, não se trata de reexame probatório, visto que os mesmos estão consignados nas decisões das instancias ordinárias, desse modo, o Recurso Extraordinário não encontrará óbice na Súmula nº 279 do STF” (fl. 7, e-doc. 304).



    Salienta que, “como aduzido no Recurso Extraordinário interposto, trata de violações aos princípios constitucionais, elencados nos artigos. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da Carta Magna, eis que a decisão atacada ofendeu a Constituição Federal de 1988, em seu art. 201, I e art. 194, II, e art.196, todos da Constituição Federal do Brasil, a decisão também violou os artigos. 42, 59 ao 64, todos da Lei 8.213/91 e artigos, 479 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil” (fls. 7-8, e-doc. 304).



    Reitera que “o acórdão recorrido, ignorou a data do requerimento mesmo com laudo contemporâneo ao fato acostado nos autos, baseou-se em um único laudo decidiu que, o benefício do requerente deveria ser implantado em julho de 2020, mesmo com a legislação dizendo que o recorrente faz jus ao benefício em 12 de abril de 2018” (fl. 8, e-doc. 304).



    Ressalta que “a decisão atacada afrontou diretamente os artigos 194 a 204, e os demais artigos mencionados da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 304).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 304).



    5. Em 22.11.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação dos Temas 766 e 805 da repercussão geral (e-doc. 316).



    6. Em 8.8.2025, o Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo determinou “o retorno dos autos ao STF, para que seja analisada a pertinência da aplicação dos Temas 766 e 805 da Repercussão Geral ao caso, bem como a eventual viabilidade de processamento do agravo interposto no Evento n. 200” (e-doc. 434).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 1º.9.2025, por livre distribuição.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. A alegação de nulidade do ato judicial por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, considera-se suficientemente motivada a decisão que, “em conformidade com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e com o art. 93, IX, da Constituição da República, adotou fundamentação concreta, com análise efetiva da situação submetida a julgamento, formulando asserções correlatas à realidade dos autos, com a devida explicitação das razões de decidir e com enfrentamento das questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia” (STP n. 915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    10. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem deu provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, “para reformar a Sentença para alterar a DIB para 01/07/2020, mantendo a Sentença em seus demais termos” (fl. 3, e-doc. 255).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Sabe-se que, para o cabimento do RE, eventual contrariedade à Constituição da República deverá ser direta e frontal. O fundamento da decisão recorrida deverá contrariar diretamente preceito constitucional, não se admitindo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), arguição de inconformidade indireta para viabilizar a admissibilidade do RE.



      No caso concreto, depreende-se que a arguição de violação aos arts. artigos 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, art. 201, I, art. 194, II, e art. 196, todos da Constituição da República, é meramente reflexa, uma vez que o acórdão atacado se baseou na interpretação, aplicação e observância de normas infraconstitucionais. 



    Ademais, a discussão trazida nas razões do Recurso Extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no conteúdo do Enunciado de n. 279 da Súmula do STF, segundo o qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’”.



    Como assinalado na decisão agravada, rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre a validação das provas documentais e periciais, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM PENSÃO POR MORTE. RITO PROCESSUAL DE VARAS DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.493.196-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ARTIGO 29-C DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.593-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.503.633-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024). 



    11. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.12.2024).



    “(...) I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. (...) IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.556.740-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



     



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora